Tribunal: TJDFT
Processo: 0735199-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735199-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: KENIA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pela agravante em face de KENIA DE OLIVEIRA SILVA, indeferiu os seus pedidos de suspensão da CNH, retenção do passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito da executada. Em suas razões (ID 63198006), o agravante sustenta que: 1) houve o esgotamento dos meios executivos ordinários e todas as pesquisas de bens realizadas foram infrutíferas, 2) a executada está inadimplente há anos e não manifestou interesse em adimplir o crédito exequendo; 3) “a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, no caso de processo de execução ou cumprimento de sentença, apresenta-se como um importante instrumento para permitir a satisfação da obrigação”; 4) o bloqueio da CNH e dos cartões de crédito da executada visam garantir a satisfação da execução, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC; 5) o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ser possível a adoção de medidas executórias atípicas para assegurar a satisfação do crédito perseguido; 6) a fundamentação do juiz no sentido de que inexiste previsão legal para aplicação das medidas requeridas pela agravante não se mostra suficiente para a negativa e deve ser anulada nos termos do art. 20 e 21 da LINDB. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a CNH e determinado o bloqueio dos cartões de crédito da executada. No mérito, o provimento do recurso para reformar da decisão agravada nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 63199161/63199163). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos da antecipação da tutela recursal. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. Em regra, outros interesses existenciais e de caráter econômico não são afetados: devedores permanecem brasileiros com direito a sair do país, motoristas com direito a dirigir veículos, consumidores com direito à utilização de cartão de crédito, trabalhadores com direito ao livre exercício da profissão escolhida e assim por diante. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro de 2023, ao julgar a ADI 5941declarou constitucional o artigo 139, IV, do CPC, o qual permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. A maioria seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem o dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais, desde que não infrinjam direitos fundamentais. Não devem, portanto, ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. Todavia, as técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Assim, referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) possibilidade de eficácia da medida. Assim, a determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou do passaporte do devedor, por exemplo, é admitida, desde que a medida se revele adequada e necessária à efetivação da tutela jurisdicional no caso concreto. As balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser observadas. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva e prejudicial à isonomia. No caso, apesar do esgotamento das medidas atípicas, não há, a princípio, indícios de ocultação de patrimônio do executado nem indicação pelo exequente da eficácia da medida. Registre-se que sequer há alegação no presente recurso neste sentido. Portanto, em análise não exauriente, correta a decisão do juiz no sentido de considerar as medidas requeridas pelo exequente desproporcionais e ineficazes para a satisfação do crédito perseguido. A propósito, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APREENSÃO DO PASSAPORTE, DACARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃOE DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS DESARRAZOADAS, DESPROPORCIONAIS E INEFICAZES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIO BÁSICO DA EXECUÇÂO, MUITAS VEZES OLVIDADO: A EXECUÇÃO É REAL. INCIDE SOBRE OS BENS DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1.Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão prolatada no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de apreensão do passaporte, da carteira nacional de habilitação e dos cartões de crédito do agravado/executado . 1.1.Nesta sede, a agravante requer a reforma da decisão, para determinar as medidas executivas atípicas vindicadas ,como forma de compeli r o agravado à liquidação da execução. Alega que não se trata de um devedor de boa-fé, ao contrário, o agravado oculta seus bens com o único intuito de não arcar com o débito a que fora condenado. Aduz que o Poder judiciário, com lastro nos artigos 139, inciso IV, e 733, do Código de Processo Civil, possui uma ferramenta extremamente útil para desestimular os devedores. Assevera que as medidas pleiteadas não ferem nenhum direito do agravado. Justifica que a ausência de concessão ao efeito suspensivo levará o processo à suspensão de 1 (um) ano prevista no Código de Processo Civil, posto que todas as demais medidas constritivas já foram realizadas e restaram infrutíferas para saldar a dívida. 2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2.1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios previstos na sentença e majorados no acórdão. 2.2.No caso, a determinação de apreensão do passaporte, da carteira nacional de habilitação e dos cartões de crédito do agravado em decorrência do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 2.3.Isto porque a adoção das providências requeridas não se relaciona com o propósito do credor em alcançar o crédito almejado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 3.As medidas atípicas de coerção exigem, dentre outros requisitos, a demonstração de indícios mínimos de que o executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação, seja por meio de obstrução ou fraude, o que não ocorre no presente caso. 3.1. Precedentes: “ [...] 3. Em que pese o artigo 139, IV, do CPC autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 4. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo eventualmente penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, a medida de suspensão da CNH e também do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito, razão por que é conveniente o indeferimento da medida.” (07371766820218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJE: 18/3/2023.); “[...] 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido.” (07297827320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023.); “[...] 2. A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.” (07365830520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 14/2/2023); “[...]1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil ‘traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença’ (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07110886120198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/9/2019.); “[...] 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e do passaporte do devedor. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, e, caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Conclui-se que as medidas executivas excepcionais são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (07164152120188070000, Relator: Roberto Freitas 1a Turma Cível, PJE: 26/4/2019.). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1879369 07123056620248070000, j. 12/06/2024, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, DJe 04/07/2024)" Por essas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator